Tribunal: TJDFT
Processo: 0049904-29.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a exequente/apelante ratificara[1] a informação consignada na petição aviada pelo executado/apelado[2] no sentido de que fora cumprida a obrigação contemplada em acordo extrajudicial firmado entre as partes, pugnando, inclusive, pela extinção do processo. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda dos litigantes como desistência do recurso que formulara a exequente, haja vista o adimplemento da obrigação que estava afetada ao apelado no molde do que convencionaram, resolvendo-se os litígios que os enlaçara, porquanto, não colacionado o instrumento negocial, inviável sua homologação. Alinhada essa premissa, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo com base da desistência motivada pela composição havida, ressalvado que os ônus sucumbenciais deverão ser realizados na forma do convencionado, se o caso. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14448657. [2] - ID 14448656 - Pág. 1.